Tribunal: TJDFT
Processo: 0754594-14.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO POPULAR. LEI No 4.717/1965. OBJETIVOS ESPECÍFICOS. CONDIÇÕES DA AÇÃO. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. PRETENSÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. ADOÇÃO DE MEDIDAS PARA SOLUCIONAR O ACÚMULO DE RESÍDUOS SÓLIDOS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.
1. A presente hipótese consiste em avaliar a decisão interlocutória proferida pelo Juízo singular, que deferiu o requerimento urgente, formulado pela autora no processo de origem, destinado à adoção de medidas para solucionar o acúmulo de resíduos sólidos na Região Administrativa de Brazlândia.
2. A decisão interlocutória recorrida esclareceu que os requisitos necessários para a concessão de tutela antecipada estariam presentes, notadamente o periculum in mora, consubstanciado na “configuração do dano já ocorrente à salubridade do meio ambiente urbano na região enfocada na demanda, pela quantidade excessiva de resíduos sólidos”. 2.1. Logo, o Juízo singular consignou que a concessão da medida seria adequada para impor a devida implementação de ações efetivas destinadas ao enfrentamento do problema dos resíduos sólidos, com o objetivo de fazer cessar a insalubridade do meio ambiente urbano.
3. A despeito dos fundamentos articulados na decisão impugnada, é certo que a ação popular tem o objetivo exclusivo previsto no art. 1o da Lei no 4.717/1965, não se confundindo com a ação civil pública, que visa a tutelar direitos difusos, coletivos e transindividuais homogêneos, em um expectro de irradiação de efeitos jurídicos mais amplos. 3.1. De acordo com a regra prevista no art. 5o, inc. LXXXIII, da Constituição Federal, a ação popular tem por objeto a declaração de nulidade de ato lesivo ao patrimônio público, à moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico e cultural.
4. Embora o objetivo da ação popular seja a alegada defesa do interesse público primário, para a implementação dessa via acionária deve haver o devido atendimento às respectivas condições da ação, dentre as quais o interesse de agir. 4.1. O interesse de agir na ação popular deve estar relacionado à tutela do interesse público, de acordo com a regra prevista no art. 1o, § 1o, da Lei 4.717/1965. 4.1. Logo, o objeto da ação popular não inclui a veiculação de pretensão sobre obrigação de fazer ou não fazer, bem como não engloba a pretensão relativa às medidas cominatórias. 4.2. Convém destacar que não se pode confundir as pretensões cominatórias e as consistentes em obrigação de fazer ou não fazer, próprias da ação civil pública (art. 1o da Lei no 7.347/1985), cujos legitimados são outros (art. 5o da mesma lei) com o direito formativo decorrente de nulidade dos atos lesivos ao patrimônio público, a ser exercida por meio da ação popular. 4.3. A necessidade de indicação das consequências jurídicas decorrentes da declaração de nulidade de ato administrativo (art. 21, caput, da LINDB), que tem caráter subsidiário, não afasta a aplicação dos comandos normativos previstos expressamente nos artidos 1o e 2o da Lei no 4717/1965.
5. Nesse contexto, a questão em controvérsia nos presentes autos deve ser submetida ao Poder Judiciário por intermédio de demanda própria. Aliás, vale ainda o registro de que a demandante não tem legitimidade ativa ou interesse de agir para propor demanda, com o mesmo conteúdo agora examinado, por meio de ação submetida ao procedimento comum, como pretendeu inicialmente.
6. É necessário insistir, por oportuno, que os legitimados ativos para a providência requerida na petição inicial estão relacionados no art. 5o da LACP. Assim, afigura-se inadequada a imposição de obrigações ou deveres à Administração Pública, relativamente ao conteúdo do art. 1o da LACP, por meio de ação popular ou de outra via acionária submetida ao procedimento comum. 6.1. É perceptível, portanto, a clara ausência de interesse de agir no presente caso.
7. Recurso conhecido e provido.